Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. ASSOCIAÇÃO FORMADA POR PROMISSÁRIOS COMPRADORES PARA CONCLUSÃO DA OBRA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTA EM CONTRATO REGISTRADO. PRELIMINARES. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO CITAÇÃO. INEXISTENTE. REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado que é claro ao concluir pela existência de revelia, com a citação expedido por meio eletrônico, assim como sua legitimidade e a inexistência de prescrição.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.